Tribunal: TCU
Processo: 031.224/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 529/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 26, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "b" e 217 do Regimento Interno do TCU, em autorizar o recolhimento do débito imputado ao Município de João Costa/PI, mediante os itens 9.7 a 9.10 do Acórdão 7284/2020-TCU-Primeira Câmara , em até 48 (quarenta e oito) parcelas mensais com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o devido pagamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 031.224/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de João Costa - PI 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.